Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, A, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo o art. 313, V, “a”, do CPC, o curso do processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nessa hipótese, o prazo de suspensão não poderá exceder a 1 (um) ano (art. 313, § 4o, do CPC).
2. No caso, o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem nas vias ordinárias constitui questão prejudicial externa a autorizar a suspensão da ação de inventário, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, porquanto eventual reconhecimento da condição de companheira e, por conseguinte, de meeira, tem repercussão direta na definição da partilha dos bens deixados pelo autor da herança. Precedentes deste e. TJDFT nesse sentido.
3. Escorreita, portanto, a r. decisão agravada, na medida em que suspendeu a tramitação do processo de inventário pelo período de 3 (três) meses ou até o julgamento da referida ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, o que ocorrer antes.
4. Recurso conhecido e desprovido.